Tribunal: TJMT
Processo: 0000340-12.2015.8.11.0009
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000340-12.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL LAURE CARDOSO - CPF: 006.901.441-80 (APELANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAQUEL LAURE CARDOSO - CPF: 006.901.441-80 (APELADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTE(S): RAQUEL LAURE CARDOSO

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RAQUEL LAURE CARDOSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO
CÍVEIS
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA –
RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DESENCADEAMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS – LESÃO NA COLUNA – URGÊNCIA VERIFICADA –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – PRAZO DE CARÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS DE ADMISSÃO QUANDO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – OBRIGAÇÃO DE COBERTURA –

DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

De acordo com a
Súmula no 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

A jurisprudência do STJ possui entendimento de que “
não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença preexistente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada.
”

(REsp no 1.330.509/RN 2012/0083716-4, Rel. Luis Felipe Salomão).

A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de dor, aflição psicológica e de angústia no espírito da parte beneficiária.

Não há falar-se em alteração do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): RAQUEL LAURE CARDOSO

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RAQUEL LAURE CARDOSO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
RAQUEL LAURE CARDOSO
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Danos Morais no 0000340-12.2015.8.11.0009, Código no 91560
,
para tornar definitiva a tutela concedida liminarmente, condenando a requerida à autorização da cirurgia bariátrica à autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada, com correção monetária e juros de mora legais contados da citação inicial. No mais, condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15.

Em suas razões recursais,
RAQUEL LAURE CARDOSO
sustenta que a sentença merece parcial reforma em relação ao valor da indenização por dano moral, requerendo a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional, conforme jurisprudência do STJ.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência.

Sem contrarrazões.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, a requerida
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
defende a inexistência de ato ilícito, legalidade da cláusula de carência, agindo dentro do pactuado em contrato.

Aduz que deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo a Lei Federal no 9.656/99, sendo que o CDC

deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários.

Assevera ser clara a previsão contratual e legal da exclusão de cobertura para o tratamento intentado pela apelada durante o período de 24 (vinte e quatro) meses, por se tratar de doença preexistente.

Defende a ausência de pressupostos autorizadores da obrigação de indenizar e, alternativamente, requer a redução da verba indenizatória por dano moral.

Por fim, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Contrarrazões da autora no ID 61746073 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): RAQUEL LAURE CARDOSO

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RAQUEL LAURE CARDOSO

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
RAQUEL LAURE CARDOSO
ajuizou
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela e Pedido de Danos Morais no 0000340-12.2015.8.11.0009
em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, aduzindo que possui plano de saúde, sendo associada da requerida desde 10/2013 (ID 61748982).

Afirmou ser portadora de espondilólise de L5 bilateral, abaulamento discal difuso L4-L5, tocando a face ventral do saco dural e reduzindo as porções inferiores dos forames neurais e discopatia lombar sintomática com compressão radicular esquerda L4-L5, derivada.

Relatou que referido quadro clínico ocorreu em razão de acidente de trabalho ocorrido em 2012, sofrendo lesões na coluna, bem como adquiriu peso excessivamente, sendo submetida à consulta médica, recebendo recomendação de cirurgia bariátrica com urgência, solicitando a liberação para a internação e tratamento cirúrgico proposto em 14/07/2014.

Informou que a recomendação da cirurgia bariátrica ocorreu como forma de descomprimir a coluna, entre outros fatores.

Consignou que a requerida autorizou a realização de todos os exames de risco cirúrgico, porém não autorizou a realização do procedimento cirúrgico, sob o argumento de falta de carência por se tratar de doença preexistente (ID 61748995).

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, tutela para determinar que a requerida autorizasse o procedimento cirúrgico solicitado pelo médico e os materiais necessários, a procedência da ação, com a condenação da parte adversa em indenização por danos morais.

A Dra. Giselda Regina S. de Oliveira Andrade, ao proferir sentença, julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença, as partes interpuseram recursos de apelação.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Pois bem
.

Cumpre consignar de início que, de acordo com a
Súmula no 608 do STJ,
“
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”.

Nesse particular, a jurisprudência desta Corte preceitua que,
“
à exegese da regra dos art.46 e §§3o e 4o do art.54 do Código de Defesa do Consumidor, para serem oponíveis ao beneficiário de plano de saúde firmado por adesão, as cláusulas excludentes de cobertura devem vir redigidas de forma clara e específica de modo a permitir sua imediata e fácil visualização e compreensão. Para a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico, deve esta constar expressamente no rol de procedimentos não cobertos.
”

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0017882-46.2010.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/12/2014).

Ainda que assim não o fosse, o pleito principal da parte requerida não merece prosperar.

Primeiramente, porque segundo preceitua o inciso II do art. 373 do CPC/15, cumpre à requerida comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, o que não foi cumprido pela recorrente UNIMED.

In casu
, a requerida/recorrente confirma o fato de que o de plano de saúde entre as partes cobre a realização do procedimento solicitado pelo médico, contudo, porém alegou que se trata de doença preexistente sem o cumprimento da carência necessária e que a autora tinha pleno conhecimento de sua patologia antes do momento da contratação.

Com efeito, convém ressaltar que se pretendia a requerida/recorrente demonstrar a presença de doença preexistente, deveria ter exigido da autora exames médicos no momento da contratação, o que não ocorreu.

Nesse sentido, bem fundamentou a sentença,
in verbis
:

“
[...] Em nossos tribunais, vem se consolidando o entendimento que
, cabe a contratada o ônus de produzir prova que demonstrem que o aderente já sabia ser portador de doença preexistente e ocultou tal informação no momento em que aderiu ao plano de saúde, assumindo assim a cooperativa médica, o risco de cumprir o pactuado quando não comprovar tal fato.

Neste sentido, é a orientação jurisprudencial, senão vejamos:

TRF2-0106118) APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ILEGAL NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DANOS MORAIS. 1.
Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a cirurgia bariátrica revela-se como intervenção médica essencial à sobrevivência do indivíduo (segurado), a impor, no âmbito de aplicação das regras contratuais de plano de saúde, a adoção de uma interpretação favorável ao segurado, principalmente quando levado em consideração o fato de se tratar de contrato de adesão (CDC, art. 47). Precedente citado: Recurso Especial 1.249.701
.(...) 3. Não é juridicamente defensável a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, sob o argumento de se tratar de doença preexistente,
quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante a realização de exames de admissão ao plano, sobretudo no caso de constatada obesidade mórbida, que poderia ser facialmente reconhecida pela administradora
. Precedente citado: Recurso Especial 980.326. 4. (...) (Apelação Cível no 0000409-57.2007.4.02.5102, 8a Turma Especializada do TRF da 2a Região, Rel. Theophilo Miguel. j. 08.07.2015).

STJ-0715918) RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBESIDADE MÓRBIDA. GASTROPLASTIA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS
. DANO MORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A gastroplastia, indicada como tratamento para obesidade mórbida, longe de ser um procedimento estético ou mero tratamento emagrecedor, revela-se como cirurgia essencial à sobrevida do segurado, vocacionada, ademais, ao tratamento das outras tantas comorbidades que acompanham a obesidade em grau severo. Nessa hipótese, mostra-se ilegítima a negativa do plano de saúde em cobrir as despesas da intervenção cirúrgica.
2. Ademais,
não se justifica a recusa à cobertura de cirurgia necessária à sobrevida do segurado, ao argumento de se tratar de doença preexistente, quando a administradora do plano de saúde não se precaveu mediante realização de exames de admissão no plano, sobretudo no caso de obesidade mórbida, a qual poderia ser facilmente detectada.
(...)
(Recurso Especial no 1.330.509/RN (2012/0083716-4), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão
. DJe 05.04.2017).

STJ-1082976) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE E DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS DE ADMISSÃO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO
. [...] 2.
O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento do STJ de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé, que, no caso dos autos, não ocorreu
. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.291.649/SP (2018/0110303-6), 4a Turma do STJ, Rel. Lázaro Guimarães. DJe 24.09.2018). (Negritei)

[...] Assim, não pode a Ré se eximir de sua obrigação, alegando, para tanto, a omissão de informações por parte da autora acerca de doenças preexistentes, salvo comprovada, de forma inequívoca a má-fé do aderente no momento da contratação.

Ressalta-se que a boa-fé é sempre presumida, enquanto que a má-fé necessita ser provada de forma cabal e sem resquício de dúvidas.

No vertente caso, inequívoco que a ré não exigiu do segurado a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato
.
” (ID 61746064) (Destaquei).

Deveras, verifica-se que no momento da contratação (outubro/2013) a autora não precisava de cirurgia bariátrica, de acordo com a declaração de ID 61748982; assim, não se observa a ausência de boa-fé por parte da autora, a qual necessitou da cirurgia bariátrica em outubro de 2014, por ser portadora de discopatia lombar sintomática com compressão radicular esquerda, problema na coluna e com dores (atestado de ID 61748978), encontrando-se incapacitada para suas atividades laborais por tempo indeterminado (ID 61748978).

Durante o processo, a autora obteve a tutela antecipada (ID 61748997), sendo determinado que a requerida, no prazo de dez dias, procedesse a imediata internação e ao procedimento da cirurgia bariátrica, durante o período necessário ao adequado tratamento da requerente, conforme guia de solicitação e laudo médico.

Com essas considerações, denota-se que a sentença se encontra em consonância com julgados deste E. TJMT e STJ,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL E MORAL - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE COM O MÉRITO -

CIRURGIA BARIÁTRICA – RECUSA DA OPERADORA - CONSTATAÇÃO DE OBESIDADE MÓRBIDA GRAU II – RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA A GASTROPLASTIA – DESENCADEAMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS – URGÊNCIA VERIFICADA – PERÍCIA JUDICIAL DESCONSIDERADA – ATO REALIZADO APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – IRRELEVÂNCIA – CONSIDERAÇÃO DO EXAME PERICIAL FEITO NA ÉPOCA DOS FATOS - URGÊNCIA CONFIGURADA
– [...]

Constatados os requisitos da Resolução Normativa no 338/2013 da ANS para o procedimento da bariátrica, especialmente
quando necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, tem de ser autorizado.
E lhe é devido o reembolso do valor que pagou pela cirurgia, com as devidas atualizações.

Desconsidera-se a perícia judicial realizada depois da gastroplastia pois não retrata a real situação do autor, devendo ser considerada aquela feita anteriormente à intervenção cirúrgica pela própria operadora do plano de saúde.

‘As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento cirúrgico e a adimplência do segurado
[...]
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 0010464-17.2011.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 30/01/2019) (g.n.).

“
[...] PLANO DE SAÚDE - CIRURGIA BARIÁTRICA – OBESIDADE GRAU III – PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – PERÍODO DE CARÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DA EMERGÊNCIA/URGÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – EMERGÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O procedimento prescrito pelo médico indicado para o tratamento da obesidade mórbida mostra-se fundamental à sobrevida do segurado, inclusive com a diminuição das complicações e doenças dela decorrentes, não se tratando de procedimento estético ou simplesmente emagrecedor. Precedentes do STJ. O período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado.
Precedentes do STJ.
”
(TJMT, Primeira Câmara Cível, N.U. 128034/2014, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, j. em 27/01/2015) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]

2.
Havendo comprovada indicação médica para a realização de cirurgia bariátrica de emergência, sem caráter estético, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não teria previsão contratual, visto que sendo tal procedimento médico indispensável à manutenção da integridade e à vida do usuário, sua recusa configura conduta abusiva nos termos do CDC
.

3. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que
a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário
, a revisão desse entendimento demanda reexame da matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). [...]
”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 07/11/2019) (g.n.).

Com isso, irrepreensível a condenação da requerida no que tange à obrigação de custear a cirurgia indicada pelo médico da autora.

Por conseguinte, no que tange à existência dos danos morais indenizáveis, tenho que também não merece reforma a sentença.

No caso, há vários documentos médicos demonstrando a urgência na cirurgia da autora, conforme verificado na concessão da tutela antecipada (ID 61748997), bem como atestando a dor que a paciente vinha sentindo/sofrendo (ID 61748978), não se tratando a hipótese de meros aborrecimentos.

Imperioso destacar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Nesse sentido:

“
[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde que culmina em negativa ilegítima de cobertura para procedimento de saúde
somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição
de dor
,
abalo psicológico e prejuízos à saúde
já debilitada do paciente
. [...]
”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1296451/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL EM CONTINUAÇÃO DA
CIRURGIA BARIÁTRICA
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927, DO CC/2002. DANO MORAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1776194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 07/11/2019, DJe 12/11/2019) (g.n.).

"
[...] 2.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes. O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma.
[...]
"
(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1807836/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/09/2019, DJe 11/09/2019) (g.n.).

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende ressaltar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“
[...] 2.
O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.
[...]
”

(STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 845.001/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, j. em 08/09/2009, DJe 24/09/2009) (g.n.).

In casu
, verifica-se acertada a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Desta feita, irrepreensível a sentença.

Diante do exposto,
nego provimento aos recursos
e deixo de majorar os honorários de sucumbência, pois fixados no patamar máximo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020